Tribunal: TJSP
Processo: 0016967-31.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Roubo majorado e tentado – Falta grave – Exegese do artigo 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal – Instauração de incidente de insanidade mental – Exegese do artigo 154 do Código de Processo Penal – Agravo defensivo desprovido.